Tribunal: TJSP
Processo: 1120483-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Transporte Aéreo. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Atraso no voo de 18 horas que extrapola os limites do mero aborrecimento. Indenização devida. Ausência de prova quanto à prestação de adequada assistência. Reforma da sentença. Danos morais

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Transporte Aéreo. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Insuficiência do serviço prestado. Atraso no voo de 18 horas que extrapola os limites do mero aborrecimento. Indenização devida. Ausência de prova quanto à prestação de adequada assistência. Reforma da sentença. Danos morais fixados em R$10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a que se dá parcial provimento.